Tribunal: TJPA
Processo: 0026573-98.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026573-98.2011.8.14.0301

APELANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA

APELADO: ATLAS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. ANÚNCIO QUE DEIXOU CLARO QUE SE TRATAVA DE PROMOÇÃO ENQUANTO DURAR ESTOQUE DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026573-98.2011.8.14.0301.

AGRAVANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 14188495.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. ANÚNCIO QUE DEIXOU CLARO QUE SE TRATAVA DE PROMOÇÃO ENQUANTO DURAR ESTOQUE DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 14188495
, que negou provimento a apelação do autor/agravante.

Na petição inicial a parte autora alegou que se interessou por um veículo anunciado pela ré em jornal no dia 03/05/2009, razão pela qual contratou empréstimo no valor de R$ 21.447,00, para aquisição do veículo, no entanto, ao se dirigir à loja, foi surpreendido com valor diverso daquele constante no anúncio, razão pela qual pleiteia o ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes da propaganda enganosa.

Às fls. 56/45, a parte ré apresentou contestação na qual sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial e carência da ação; no mérito, sustentou inexistência de ato ilícito praticado pela ré, bem como de dano material ou moral.

Às fls. 92/93, decisão de saneamento que fixou pontos controvertidos, indeferiu as provas inócuas e anunciou o julgamento antecipado da lide, frente a qual não foi oposto recurso.

Transcrevo o dispositivo da sentença id. 13410852:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais e, por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO O AUTOR às custas e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º c/c 86, parágrafo único do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

P. R. I. C. Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

Belém/PA, datado eletronicamente.

VALDEISE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito Titular pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas RAZÕES RECURSAIS (id. 13410854) o apelante alega que a propaganda foi veiculada no dia 03/05/2009 e no dia seguinte 04/05/2009 foi ao banco fazer empréstimo, contudo a oferta não estava mais disponível, configurando a existência de propaganda enganosa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões o apelado sustenta a inocorrência de danos morais e a inexistência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor/apelante.

Pugna pelo desprovimento do apelo.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 14188495), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. ANÚNCIO QUE DEIXOU CLARO QUE SE TRATAVA DE PROMOÇÃO ENQUANTO DURAR ESTOQUE DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inconformado, o autor/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 14576366.

Sustenta a ocorrência de propaganda enganosa, não sendo crível aceitar que em apenas 24h (vinte e quatro horas) não houvesse mais veículo disponível para venda.

Alega que contratou empréstimo para aquisição do veículo no valor de R$ 21.447,00 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).

Requer a reforma da decisão, com o provimento da apelação a fim de que seja julgada procedente a indenização a título de danos morais e danos materiais no importe de R$ 27.340,45 (vinte e sete mil trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos).

Contrarrazões no ID Num 13410856.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Há, na hipótese, evidente relação consumerista, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

Depreende-se da inicial que a única causa de pedir reside na suposta propaganda enganosa proferida por parte da empresa ré. Portanto, a controvérsia se limita à verificação da existência ou não da dita propaganda enganosa.

Sobre o tema, dispõe o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor:

“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Vê-se que o autor limita-se alegar que viu o anúncio no jornal no dia 03/05/2009 (id.13410840, p.4) e no dia seguinte, ANTES mesmo de se dirigir a concessionária de veículos foi a banco realizar empréstimo (id. 13410840, p.1-03).

No caso, deve-se sempre pensar no raciocínio e no conhecimento do homo medius, eis que um adquirente que se interessa por veículo através de anúncios em jornais, não deve ser ingênuo a ponto de realizar empréstimo, sem ir pessoalmente na loja e verificar as reais condições e disponibilidade de modelos.

Ademais, no próprio anúncio veiculado nos classificados do jornal o liberal (id.1341084) consta que são 5 modelos de veículos em promoção, e ao final está escrito:

Consulte a concessionária para estoque, itens opcionais, disponibilidade de modelos, entrada com carro usado, cores e outras condições de financiamento. (...) Ofertas válidas até 31/05/2009 ou enquanto durarem estoques.

Veja que o próprio anúncio consta a necessidade de consultar a concessionária sobre a disponibilidade de estoque e ainda diz que a oferta é válida somente enquanto durarem o estoque, contudo, tais observações não foram verificadas pelo autor/apelante.

Com efeito, para o reconhecimento à indenização por danos morais exige-se a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Ainda que a causa esteja submetida aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao autor fazer prova do ato ilícito e da efetiva lesão, segundo a regra do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na proposição de responsabilidade civil por oferta enganosa, é ônus do autor a prova constitutiva do seu direito, ou seja, o consumidor tem que comprovar, no mínimo, que a parte ré efetuou a oferta enganosa, inocorrente nos autos.

Neste sentido indicam os precedentes jurisprudenciais:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, DE ACORDO COM ARTIGO 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71008340838, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 21/02/2019).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008340838 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 21/02/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2019)

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CELTA, ZERO QUILÔMETRO, POR VALOR SUPERIOR AO ANUNCIADO NA PUBLICIDADE TELEVISIVA. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM APELO SÓ DO AUTOR. MESMO DIANTE DA PLENA APLICAÇÃO DO CDC, O CONJUNTO PROBATÓRIO É DESFAVORÁVEL À TESE DA EXORDIAL. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO DELINEADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS. ANÚNCIO QUE DEIXOU CLARO QUE SE TRATAVA DE PROMOÇÃO POR PRAZO LIMITADO, SENDO INCONTROVERSO QUE O RECORRENTE PROCUROU A CONCESSIONÁRIA APÓS O TÉRMINO DA PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE PARA DISTORCER A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR OU INDUZI-LO EM ERRO. DE RIGOR A MANUTENÇÃO DO R. DECISUM MONOCRÁTICO. ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DO CONSUMIDOR.

(TJ-SP - AC: 00090377220128260344 SP 0009037-72.2012.8.26.0344, Relator: Campos Petroni, Data de Julgamento: 24/11/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2015)

Conclui-se, portanto, que não há prova mínima do fato constitutivo do direito da parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que lhe competia independentemente da inversão ope legis do ônus probatório estabelecida no art. 6º, VIII do CDC.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023